Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ímpar Serviços Hospitalares S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Éryka Natasha Leite Brito, Gustavo Leandro de Oliveira Gomes e L. L. D. O., menor impúbere, representado por seus genitores, os primeiros agravados – indeferira a denunciação à lide à seguradora Ace Seguradora S/A que formulara, sob o fundamento de que, envolvendo a demanda relação de consumo, é incompatível com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor a formação de lide secundária. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, assegurando-lhe a inclusão da seguradora individualizada na angularidade passiva da lide, e, ao final, após o regular processamento do agravo, a confirmação dessa medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor ação indenizatória almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, mediante o reconhecimento de erro médico por ocasião do parto da primeira agravada, condene o nosocômio ao pagamento da quantia que individualizaram a título de danos morais e materiais decorrente das graves sequelas que acometem o derradeiro agravado. Defendera que, em sede de contestação, postulara que a seguradora com a qual mantém contrato de seguro fosse integrada à relação processual, tendo em vista ser a sociedade empresária responsável pela cobertura de eventual indenização que vier a ser debitada ao hospital decorrente de suposto erro médico. Observara que o pedido de chamamento ao processo/denunciação à lide fora indeferido pelo provimento arrostado, o que não afigura-se escorreito. Mencionara que, em consonância com o previsto no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços sobeja possível ao réu que houver contratado seguro de responsabilidade chamar ao processo a seguradora. Pontuara que, na hipótese, a intervenção do terceiro encontra lastro legal e está em consonância com os princípios da efetividade e economia processual. Acentuara que o chamamento da seguradora ao processual que formulara não tem por objetivo eximir o nosocômio de suas eventuais responsabilidades mas, pelo contrário, tem por finalidade favorecer os consumidores tendo em vista que, caso haja condenação, a seguradora poderá ser executada, por se tratar de devedora solidária. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ímpar Serviços Hospitalares S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Éryka Natasha Leite Brito, Gustavo Leandro de Oliveira Gomes e L. L. D. O. menor impúbere representado por seus genitores os primeiros agravados – indeferira a denunciação à lide à seguradora Ace Seguradora S/A que formulara, sob o fundamento de que, envolvendo a demanda relação de consumo, é incompatível com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor a formação de lide secundária. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, assegurando-lhe a inclusão da seguradora individualizada na angularidade passiva da lide, e, ao final, após o regular processamento do agravo, a confirmação dessa medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Do que emerge dos autos deflui a constatação de que os agravados ingressaram, em desfavor da agravante, com ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, mediante o reconhecimento de erro médico por ocasião do parto da primeira agravada, condene o nosocômio ao pagamento da quantia que individualizaram a título de danos morais e materiais decorrente das graves sequelas que acometem o derradeiro agravado em razão do havido. Aperfeiçoada a relação processual, apresentara a agravante contestação, no bojo da qual denunciara à lide a seguradora Ace Seguradora S/A, com lastro no fundamento de que concertara com a sociedade individualizada contrato de seguro hábil a garantir a cobertura de eventual condenação do nosocômio ao pagamento de indenização decorrente de erro médico, restando esse pedido indeferido pela decisão ora arrostada ante a natureza do relacionamento havido entre as partes. Alinhadas essas premissas, o objeto deste agravo e a matéria controvérsia cingem-se à aferição da admissão de intervenção de terceiros, na forma de denunciação à lide, em ação que versa sobre direito do consumidor, como sucede com a ação originária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Deve ser assinalado inicialmente que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ante a natureza do vínculo material havido entre os litigantes e do qual germinara a pretensão formulada, afigura-se incabível a denunciação à lide formulada pela agravante. Como é consabido, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido da demanda (CPC, art. 125). Aludida resolução encontra lastro no disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor que assim preconiza: Ocorre que, qualificada a relação de direito material da qual emergira a pretensão como relação de consumo, a inserção de terceiro – no caso a sociedade empresária Ace Seguradora S/A, – na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pelos hipossuficientes reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a fornecedora, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente porque a denunciação não deriva da solidariedade que as enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma. Ante essas circunstâncias e a despeito de não se subsumir a questão posta na lide em tela ao delineado pelo artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide agitada pela agravante efetivamente não se conforma com o tratamento que o legislador de consumo dispensa à tutela dos direitos do consumidor. É que a formação da lide secundária, além de ensejar de nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e no estabelecimento no seu bojo de discussão em torno das obrigações originárias do contrato de seguro que entabularam a agravante e a denunciada. Ante essas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, não pode, então, ser deferida sob pena de se ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários. Ademais, à agravante, se efetivamente restar vencida não advirá nenhum prejuízo ou ofensa aos direitos derivados do fato de não ter reclamado a composição do prejuízo que experimentara através da lide secundária cuja instauração postulara. E isso porque poderá perseguir o reembolso do que fora compelida a despender em sede de ação autônoma, onde lhe estarão resguardados todos os direitos afiançados às litigantes, podendo se valer de todos os meios legalmente admitidos e toleráveis para comprovar o direito material de que se julga investida, não sendo lícito à seguradora individualizada invocar a ausência de seu chamamento ao processo originário como causa apta a afastar sua responsabilidade, pois fora postulado e somente não restara deferido. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tem legitimidade passiva para figurar na lide a parte que resiste ou se opõe à pretensão do autor, não se aferindo tal condição com base em negativa de responsabilidade, o que representa o mérito da demanda. Inteligência do artigo 3o do CPC. 2. É vedada a denunciação à lide nas demandas afetas ao direito do consumidor, cabendo ação de regresso em processo autônomo. Artigo 88 da Lei 8.072/1990. 3. Constatada a fraude, a negativação se mostra indevida, configurando dano moral, que prescinde de prova do prejuízo (dano in re ipsa), ante a violação aos atributos da personalidade do consumidor. 4. Na fixação da indenização, o juiz deve arbitrar o quantum com razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Negado provimento ao Recurso. Sentença mantida.” (Acórdão no 606130, 20080111562133APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2012, publicado no DJE: 6/8/2012. Pág.: 110) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -- DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A DENUNCIAÇÃO DA LIDE SÓ DEVE SER ADMITIDA QUANDO O DENUNCIADO ESTEJA OBRIGADO, POR FORÇA DA LEI OU DO CONTRATO, A GARANTIR O RESULTADO DA DEMANDA CASO O DENUNCIANTE RESTE VENCIDO. 2.A INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RESGUARDA A POSSIBILIDADE DE O PROCESSO SE TORNAR CÉLERE, NA MEDIDA EM QUE O DIREITO DE REGRESSO SEMPRE É PASSÍVEL DE SER EXERCIDO. 3.NÃO SE JUSTIFICA A DENUNCIAÇÃO COMO MERO PRETEXTO PARA A CONDUÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS PARA O PROCESSO E ASSIM ACARRETAR ATRASO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 4.TRATANDO-SE DE DEMANDA REFERENTE À RELAÇÃO DE CONSUMO, INADMISSÍVEL É A DENUNCIAÇÃO DA LIDE (ART. 88 DO CDC). 5.AGRAVO NÃO PROVIDO.” (20110020075924AGI, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 20/07/2011, DJ 25/07/2011 p. 108) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 01. É assente o entendimento jurisprudencial quanto a não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar, via de regra, um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 02. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20100020033853AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 68) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CABÍVEL QUANDO EVIDENCIADO O DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CDC. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA RECUSA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 1. A denunciação à lide constitui verdadeira ação subsidiária àquela inicialmente proposta, haja vista a garantia do direito de regresso da parte que vier a sofrer algum prejuízo na sucumbência da demanda e, por esta razão, pretender ressarcimento em face de seu garante. 2. No caso dos autos, além da inexistência de prova de qualquer das situações que autorizam o manejo da denunciação à lide, dispostas no artigo 70 do Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor veda, em seu artigo 88, esta modalidade de intervenção de terceiros nas causas envolvendo relação de consumo. 3. Não resta evidenciada a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no feito de exibição documental se contratou com a parte Autora para o fornecimento de cartão de crédito, ainda que haja delegado sua administração à instituição financeira outra. 4. Na situação em apreço, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, porquanto demonstrada a emissão de fatura de cartão de crédito pela Recorrente. 5. Frise-se, ainda, que a facilitação da defesa do direito do consumidor resta consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão por que cabe à Recorrente, em razão do pacto firmado com a parte Apelada, providenciar a exibição do contrato e das faturas concernentes. Inexiste, portanto, justa recusa. 6. Negado provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação”.(20080110981775APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 16/03/2011, DJ 29/03/2011 p. 149) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ELEVADOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS FÍSICOS ESTÉTICOS REVERSÍVEIS. CAPACIDADE LOBORATIVA INALTERADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAPITULAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considera-se como de consumo a relação estabelecida entre instituição de ensino superior privada e os seus alunos, destinatários finais dos serviços educacionais, aplicando-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, razão porque não se admite intervenção de terceiros, como a denunciação à lide, em processo que se busca indenização por danos morais e materiais decorrentes da má prestação do serviço. 2 - Comprovado o defeito em elevador decorrente de sua má instalação e manutenção, mediante laudos técnicos do Instituto de Criminalística, responde de forma objetiva a Instituição de ensino pelos danos causados aos seus alunos em decorrência da queda do equipamento, pois ao permitir o seu uso pelos discentes, assumiu objetivamente os riscos por eventuais acidentes. (...) Agravos Retidos do Réu desprovidos. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. Apelação Cível do Réu parcialmente provida.” (20050110970656APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 09/12/2010, DJ 14/12/2010 p. 119) Deve ser assinalado, ainda, que, não se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário, inviabilizando, sob essa ótica, que a seguradora seja integrada à relação processual. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de a sociedade empresária individualizada, conquanto destinatária final do crédito mutuado via do instrumento tornado litigioso, integrar a relação processual como litisconsorte passiva necessária. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[1] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[2].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando sequer hipótese de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual. Demais disso, deve ser acentuado que, despeito da previsão albergada no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,[3] não há obrigatoriedade de ingresso da seguradora, conforme se depreende do dispositivo legal. A propósito, oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4]: “O sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC 13, par.ún., na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide nas ações versando lides de consumo. Seria injusto discutir se, por denunciação da lide ou chamamento ao processo, a conduta de fornecedor ou de terceiros (dolo ou culpa), que é elemento da responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se discuta dolo ou culpa.” Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade da intervenção de terceiro em demanda envolvendo relação de consumo, afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [2] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [3] - CDC. Art. 101.” Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: (...) II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.” [4] - Leis Civis Comentadas, 2a edição. São Paulo, RT, 2010, p. 352.